Tribunal: TJMT
Processo: 1022063-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022063-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORINEI DE JESUS SANTOS DUARTE - CPF: 340.149.261-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dra. Jaqueline Cherulli: Dr. Luis Bortolussi: Dr. Valmir Alaércio dos Santos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO– AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA
DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR) –
NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Jorinei de Jesus Santos Duarte

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Sentença
(Id.

149979695

): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que
o fato discutidos nos autos não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana.

Recurso Cível Inominado
(Id.

149979696

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Sustenta
que faz jus ao dano moral pleiteado tendo em vista o registro
indevido de dívida desconhecida no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN).

Contrarrazões (Id.
149979699
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais proposta por
Jorinei de Jesus Santos Duarte em
face do Banco
BMG
S.A., em razão de falha na prestação de serviço diante do registro indevido de dívida desconhecida no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN).

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente ao realizar a contratação de um empréstimo consignado em outra instituição financeira, foi informado que havia uma restrição em seu nome junto ao Banco Central, derivada a uma dívida de cartão de crédito no valor de R$ 11.791,00 (onze mil e setecentos e noventa e um reais) contraída com o banco recorrido. Aduz que desconhece a referida dívida.

Em contraponto, o banco recorrido alega a ciência da recorrente

quanto a contratação do cartão de crédito, bem como de seus regulamentos, colacionando para tanto o contrato realizado entre as partes litigantes, bem como as faturas do cartão de crédito contratado no Id.
149979675
e seguintes.

Ademais, constata-se dos autos
que a recorrente
utiliza o cartão, objeto da lide, para saques e movimentações. Além disso, evidencia-
que a recorrente não conseguiu comprovar a negativação em seu nome junto ao sistema SCR – SISBACEN, tendo em vista que o corte de um extrato digital apresentado aos autos, no Id
no
149976393
, sem a identificação do titular da conta com seus dados cadastrais e com as demais informações precisas,

não tem o condão, por si só, de comprovar a referida restrição.

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que o banco recorrido logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da recorrente.

Assim, não restou evidenciado indício de irregularidade ou abusividade nos serviços contratados, bem como que houve a inscrição restritiva
ao sistema SCR – SISBACEN
.

No presente caso as provas dos autos são insuficientes para condenar o recorrido na forma pleiteada na inicial.

A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato.

O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação.

Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer qualquer ilegalidade realizada pelo banco recorrido.

No que tange ao dano moral, entendo que a
irresignação da recorrente também não comporta provimento, posto que
não ficaram demonstrados nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada ao recorrido.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença de origem.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023